Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DE PORTARIA. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DE ATO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SEGURANÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, nos termos do artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal.
2. Com efeito, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. Não compete ao Poder Judiciário avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade de ato discricionário, pois o Princípio da Separação dos Poderes impede a interferência judicial nos critérios de conveniência e oportunidade utilizados pela Administração Pública.
3. No exercício do poder Regulamentar, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal expediu a portaria 851/2020, para tratar sobre o serviço voluntário dos agentes socioeducativos integrantes da carreira Socioeducativa do Distrito Federal. O artigo 22 da norma determina a obrigação da Administração Pública de comunicar previamente o servidor sobre o impedimento de prestar a atividade.
4. Mostra-se ilegal a penalidade aplicada ao servidor público, em razão do exercício do serviço voluntário durante impedimento, se não foi cumprido o dever da Administração Pública de comunicar o óbice, deixando o servidor comparecer, de boa-fé, para o turno para o qual foi escalado e, posteriormente, aplica-lhe a punição.
5. Remessa Necessária conhecida e não provida.